Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701100-45.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE AGRAVADO: HIDRO FORTE PISCINA EIRELI - ME, EDIVAN ALVES CAVALCANTE DECISÃO Não há pedido de tutela de urgência. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator